Tribunal: TJMT
Processo: 1003634-62.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003634-62.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JONATHAN DE FRANCA CAMARGO - CPF: 705.196.551-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMILY CRISTINA LADEIRA SOUZA - CPF: 060.690.551-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE VITORIA SILVA - CPF: 081.457.081-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003634-62.2023.8.11.0013

APELANTE: JONATHAN DE FRANCA CAMARGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática de crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há nos autos provas suficientes da prática do delito, especialmente quanto ao dolo do agente e à caracterização do mal injusto e grave.

III. Razões de decidir

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos da vítima, corroborados por outras provas, como mensagens de texto e testemunhos.

A palavra da vítima, firme e coerente, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, e foi confirmada por testemunhas e elementos documentais.

O tipo penal do art. 147 do Código Penal configura-se com a simples ameaça de mal injusto e grave, sendo crime de natureza formal, prescindindo da concretização da ameaça.

A alegação de ausência de dolo não encontra respaldo nos autos, estando a tese defensiva isolada e dissociada do conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica é válida quando existe prova testemunhal firme e mensagens que evidenciam a promessa de mal injusto e grave. 2. O delito de ameaça é formal e se consuma com o simples conhecimento da vítima acerca da intimidação, independentemente da concretização do mal prometido."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CF/1988, art. 226, § 8o; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.145.087/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.463.776/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 22.04.2025; TJMT, N.U 1001966-93.2022.8.11.0012, j. 24.10.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003634-62.2023.8.11.0013

APELANTE: JONATHAN DE FRANCA CAMARGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jonathan de Franca Camargo
, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (ameaça no contexto de violência doméstica e familiar por duas vezes).

Em suas razões, assevera que: 1) “
não restou demonstrado o dolo do apelante quanto o crime de ameaça, motivo pelo qual não há elementos sólidos capazes de subsidiar a sentença condenatória
”; 2) “
ao contrário do que foi grafado pelo juízo de primeiro grau, em nenhum momento foi comprovado o dolo do apelante em praticar o crime de ameaça”
; 3) “
clarividente a inexistência de comprovação do suposto mal injusto e grave perpetrado pelo apelante
” (Id. 308877373 - Pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
308877376 - pág. 1-11).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(
Id.
314273899 - pág. 1-4)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003634-62.2023.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar,
e encontra-se vazada nos seguintes termos:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que no dia 26/04/2023, por volta das 12h00min, na residência particular localizada na Rua Virginia Azambuja, no 1772, Bairro Jardim Marília, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado JONATHAN DE FRANÇA CAMARGO, com consciência e vontade, ameaçou sua ex-companheira Dayane Vitória Silva, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 3/5 do ID 121625877), Termo de Depoimento (fls. 13/14 do ID 121625877), Termo de Representação Criminal (fl. 11 do ID 121625877) e demais documentos coligados nos autos.

Sobressai dos autos que o denunciado JONATHAN DE FRANÇA CAMARGO e a vítima Dayane Vitória Silva conviveram maritalmente por cerca de 04 (quatro) anos e, na data dos fatos estavam separados há aproximadamente duas semanas.

Após o fim do relacionamento, em data não especificada, o indiciado procurou a vítima através de aplicativo de troca de mensagens (WhatsApp – imagem ID 121625885) e lhe ameaçou com palavras dizendo “vou fazer uma merda aí”.

Nas circunstâncias de tempo e local alhures descritas, o indiciado dirigiu-se à residência da vítima a fim de reatarem o relacionamento, todavia, diante da negativa de Dayane, passou a ameaçá-la novamente por meio de palavras dizendo: “Você se cuida tá! Se cuida, que eu vou fazer merda com você!”.

Com medo das ameaças, a vítima foi até a delegacia de polícia para registrar a ocorrência e requerer medidas protetivas em seu favor. [...]
(Id.
308876893- pág. 1-2).

O pedido de absolvição não prospera.

O conjunto probatório demonstra que, após a separação, o réu procurou a vítima, porque intencionava reatar o relacionamento.

Como ela se negou, ele a ameaçou.

Na fase investigativa, Dayane Vitória Silva descreveu o acontecido nos termos transcritos:

Que a declarante, ora vítima, foi convivente de Jonathan de França Camargo, ora suspeito, por cerca de 4 anos e tiveram 2 filhos, sendo uma filha de 3 anos e 1 filho de 5 meses de idades; Que após, 3 anos de convivência o casal ficou se desentendendo, ficando em uma relação de término e reconciliação; Que havendo assim, desgaste no convívio, xingamentos de ambas as partes e a declarante enfatiza que o suspeito não gosta de trabalhar, sendo sustentados pelos pais dele; Que o suspeito a xinga verbalmente de biscate, puta, vagabunda, a diminuindo como mulher; Que há cerca de 2 semanas se separaram, sendo que o suspeito saiu de casa; Que há cerca de uma semana, o suspeito foi na casa da vítima, sem ser convidado, pedindo para conversar com ela, ao passo que a mesma pediu para ele ir embora;
Que o suspeito queria voltar com a vítima e diante da negativa, o mesmo empurrou a declarante e falou : "Você se cuida tá! se cuida que eu vou fazer merda! ", e foi embora
; Que a declarante não se machucou quando foi empurrada pelo suspeito; Que na presente data, por volta das 12 horas, o suspeito, sem ser convidado, chegou na casa da declarante, pedindo para conversar e a declarante falou que não tinha nada para conversar; Que segundo a declarante, o suspeito, pediu para ver os filhos, e assim, foi concedido;
Que após, já ter ficado com as crianças, com muita raiva, por não conseguir voltar o relacionamento, o suspeito, levantou mão para a vítima, e falou de novo: "se cuida, que eu vou fazer merda com você!"
, mas que não a agrediu [...]
(Id. 308876879 - pág. 13-14).

Na instrução processual, a vítima confirmou a ocorrência das ameaças e atribuiu ao réu sua autoria:

MP: [...], você se lembra desse fato?

V: Lembro.

[...]

MP: Nessa época que aconteceu esse fato você ainda estava junto com ele ou já tinha se separado?

V: Não, a gente já tinha se separado.

MP: Tá, e o que aconteceu nesse dia, porque aconteceu, o que ele fez com você?

V: Não, é assim, eu trabalhava na época e ele ficava passando na frente do meu serviço, ficava me ameaçando também, mandando mensagem me ameaçando, falando que eu ia se ver com ele, mas só foi nessa época que eu estava trabalhando; outra vez também foi na frente da minha casa, eu estava acompanhada de mais gente, ele chegou também me ameaçando, mas só nesses dias mesmo.

MP: Foi nesses dias, mais ou menos em abril de 2023?

V: Sim, foi bem...

MP: Aqui consta no processo um print de uma mensagem de WhatsApp em que ele teria falado que iria... “aí vou fazer uma merda aí”?

V: Sim.

MP: Essas seriam as ameaças, ele repetiu isso para você?

V: Repetiu, ficava falando por várias vezes, mandando essas mesmas mensagens.

[...]

MP: Vamos continuar, eu perguntei a respeito das mensagens, que ele teria dito: “vou fazer uma merda aí”, o que você entendeu que ele quis dizer com isso?

V
: Assim, eu entendi... porque direto ele ficava passando na frente do meu serviço, eu acredito que aquilo seja uma ameaça, porque a gente já não tinha mais nada e aí ele ficava indo e voltando indo e voltando, aí quando eu chegava em casa, a gente já tinha terminado, eu não queria continuar o relacionamento, mas assim, ficava insistindo também em questão de voltar, aí depois que ele [...] essas mensagens foi depois do acontecido que teve em frente a minha casa, que eu cheguei, aí tinha umas amigas minha em casa e ele não gostou, aí sempre ele ficava falando que ia fazer alguma merda, que ia fazer sempre fazer, mas não falava o real motivo, né?, eu credito
...

MP: A merda no caso seria matar você, é isso que você entendeu?

V: Assim, matar... eu acredito que seja, porque estava me ameaçando, falando as coisas.

MP: Assim, o que acontece, o crime de ameaça acontece quando uma pessoa promete fazer um mal para outra, nesse caso aqui ele lançou essas palavras de uma forma indireta, então preciso saber o que você entendeu nessas palavras que ele falou para a gente entender se houve o crime ou não, entendeu?

V:Assim, eu só entendo que ele ia fazer alguma coisa comigo.

MP: Alguma coisa de ruim?

V: Sim, alguma coisa de ruim, mas o que
...

MP: Certo, consta também que ele teria repetido para você e dito: “você se cuida tá, se cuida que vou fazer merda com você”?

V: Sim, isso aí sim.

MP: Isso aconteceu?

V: Aconteceu
.

MP: Certo, depois você registrou esse boletim de ocorrência, obviamente ele ficou sabendo, ele continuou te importunando, te ameaçando ou ele parou?

V:Não, ele parou, teve a medida protetiva e ele parou. [...]
(Id.

308877366 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

As demais testemunhas ouvidas corroboram a narrativa dela.

Emily Cristina Ladeira Souza descreveu a situação, nos termos transcritos:

MP: [...] você tomou ciência dessa situação?

T: Sim.

MP: O que você ficou sabendo, o que presenciou?

T: A única coisa que eu presenciei mesmo, que eu vi, foi uma vez que ele foi ver a criança, ele estava com a criança no colo, eles discutindo, ela foi pegar a criança do colo dele, ele empurrou ela, somente isso que eu vi,
aí as mensagens foi ela que me mostrou mesmo normal,
sobre essas aí.

MP: Essas mensagens que eu mencionei, que ele teria dito isso “vou aí fazer uma merda”, você viu?

T: Vi
.

MP: Certo, e você entendeu o que dessas mensagens, o que seria fazer uma merda, seria fazer o que com quem?

T: Olha, pelo que eles estavam discutindo, seria fazer alguma graça com ela, né?, estava discutindo entre casal ali, a relação entre os dois.

[...]

Defesa: O que seria esse termo que a senhora usou, fazer uma graça, eu não entendi.

T: Porque assim, tipo assim, direto eles discutiam muito, né?, discutiam muito pelo celular, ele ficava de chantagem com ela por conta da criança, esse termo que usei fazendo graça,
porque toda vez que eles discutiam, ele fazia esse tipo de conversa
.

Defesa: Deixa perguntar de outro jeito, a senhora viu em algum momento ele ameaçando ela de morte ou de fazer algum mal injusto, alguma coisa, a senhora viu ele proferindo ameaças?

T: Não. [...]
(Id.

308877366 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O IPC
José Carlos Pereira da Silva declarou:

MP: [...] queria saber se o senhor se lembra dessa situação?

T: Eu recordo do dia, recordo que
fiz o boletim de ocorrência e ameaça e injuria, foi ameaçada pelo suspeito, que tinha um episódio que quase teria sofrido agressão física, mas aí foi impedido pela testemunha Emily,
que teria intervindo na situação, mas minha participação foi apenas o registro dessa ocorrência.

MP: Posteriormente foi juntado aos autos durante a investigação um print de uma mensagem, encaminhada via WhatsApp, em que o denunciado, ele manda uma mensagem nestes termos: “vou fazer uma merda aí”, o senhor tomou ciência dessa mensagem, chegou a ver?

T: Não recordo, recordo apenas do boletim de ocorrência.

MP: E era isso que ela tinha relatado?

T
: Isso, o teor que foi digitado no boletim de ocorrência era ameaça, que ela se sentiu ameaçada, mas print não recordo
. [...]
(Id.

308877366 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Os prints de tela fornecidos por Dayane demonstram que entre eles houve a seguinte troca de mensagens:

R: A Dalett e a Emily foi para tua casa

V: Tinha outra menina aqui tbm, esqueceu?

R: E vc foi com ele

V: Só que ela não aquela hora

R: Eu to d boa Day

V: Pq ela não mora pra cá

R: Mas não encaixa, vou fazer uma merda aí

V: Aí Jonathan, vc que sabe

(Id. 308876879 - pág. 20).

Conforme reiteradamente decidido, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação, especialmente quando encontra-se em sintonia com outras provas amealhadas – como ocorre neste caso.

Nesse sentido:

[...] A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.145.087/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

[...] A palavra da vítima, em harmonia com outros elementos probatórios, como o laudo pericial, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência do STJ.

5. A palavra da vítima, em harmonia com outros elementos probatórios, como o laudo pericial, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência do STJ. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.463.776/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

E em se diga que as palavras do réu não provocaram temor à vítima.

O contexto vivenciado pelas partes naquele momento – desentendimento por causa da separação – deixa claro que a ameaça surtiu efeito.

A vítima

procurou a delegacia de polícia, representou criminalmente contra o réu (Id.
308876879 - pág. 11) e solicitou providências protetivas (Id. 308876879 - pág. 17-19)
.

Vale lembrar que o tipo previsto no art. 147 do Código Penal se configura com a promessa, por palavra, escrita, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de mal injusto e grave a outrem; por ter natureza formal, é dispensável que o agente leve a efeito o que anunciou fazer:

[...] O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. [...]
(TJ/MT, N.U 1001966-93.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

[...] A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS). [...]
(TJ/MT, N.U 1007627-77.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023).

De mais a mais
, “tendo a vítima se sentido temerosa com as ameaças que ocorreram [...] após longo período de perturbação de sua tranquilidade, é descabida a alegação de atipicidade da conduta por considerar “mera bravata” [...]
(TJ/MT, N.U 0008644-90.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

No contexto,

a negativa de autoria sustentada pelo réu – que se encontra isolada nos autos – não enseja a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] Descabe falar em absolvição quando as provas produzidas demonstram que o réu cometeu o delito que lhe foi imputado na exordial acusatória, estando a negativa de autoria dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, máxime quando estão demonstradas pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza – e declarações extrajudiciais dos policiais responsáveis por atender a ocorrência. [...]
(TJ/MT, N.U 0028023-85.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

[...] In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu.
(TJ/MT, N.U 0032313-41.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo

o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025